Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-37.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-37.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MARIA DE FATIMA DE MATOS FERNANDES Advogado(s): ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO, GILPETRON DOURADO DE MORAES, FELIPE GILPETRON CARVALHO DE MORAES registrado(a) civilmente como FELIPE GILPETRON CARVALHO DE MORAES APELADO: FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA NO RPPS. VÍNCULO CELETISTA RECONHECIDO POR DECISÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. REVOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.254/STF. TEMA 138/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão de natureza mista da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660/STF (art. 1.030, I, "a", do CPC) e inadmitiu-o quanto à matéria remanescente (art. 1.030, V, do CPC), por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de incorporação de benefícios privativos dos servidores efetivos aos estabilizados pelo art. 19 do ADCT, realizando distinguishing quanto ao Tema 1.254/STF. 2 - O recurso extraordinário. A recorrente sustentou ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, e 40 da Constituição Federal, alegando nulidade da revogação de aposentadoria sem prévio processo administrativo e invocando a Súmula 473/STF e o Tema 1.254/STF (RE 1426306). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há distinguishing entre o caso concreto e os paradigmas aplicados na decisão agravada — notadamente o Tema 660/STF — que justifique o processamento do recurso extraordinário, bem como se o Tema 1.254/STF se aplica à hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A discussão sobre a necessidade de instauração de processo administrativo prévio para revogação de ato de aposentadoria resolve-se no plano da legislação infraconstitucional, sem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal, atraindo a incidência do Tema 660/STF (ARE 748371). 5 - A invocação do Tema 138/STF (RE 594.296) constitui inovação recursal, porquanto não suscitada nas razões do recurso extraordinário, sendo vedada sua apreciação em sede de agravo interno. 6 - O Tema 1.254/STF não se aplica ao caso. A própria agravante obteve decisão trabalhista transitada em julgado reconhecendo a natureza celetista de seu vínculo com o Estado da Bahia, com determinação de recolhimento retroativo de FGTS. Essa circunstância afasta a configuração de vínculo estatutário válido e o preenchimento dos requisitos para aposentadoria no RPPS. A ressalva de modulação não alcança hipóteses em que o vínculo estatutário jamais existiu validamente. 7 - A agravante não demonstrou distinguishing entre o caso concreto e os paradigmas aplicados na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, e 40; CPC, arts. 1.021, 1.026, § 2º, e 1.030, I, "a", e V. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 (Tema 660); STF, RE 594.296 (Tema 138); STF, RE 1426306 (Tema 1.254 da Repercussão Geral); STF, Súmula 473; STF, Rcl 77145; STF, RE 1425534. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8000729-37.2022.8.05.0022, sendo parte(s) Agravante MARIA DE FATIMA DE MATOS FERNANDES e parte(s) Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.